Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708626-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DEUSIMAR BENEDITA DE JESUS, ERIKA GILMARA DE JESUS SOARES, GABRIELLA DE JESUS SOARES DESPACHO Determino à secretaria da 3a Turma Cível que adote as providências para retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja certificada a ausência de contrarrazões da parte autora, e se isso ocorreu dentro do prazo legal, porquanto os autos foram remetidos para esta instância recursal sem referida manifestação e sem o indispensável registro da serventia judicial. Após, voltem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 15:09:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora